Tribunal: TJSP
Processo: 2186558-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186558-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA., é agravado
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186558-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.835
2
Comarca: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 6a VARA CÍVEL.
Agravante: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.
Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS GRAND PLAZA
SHOPPING.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Fábio Coimbra Junqueira.
VOTO No 35.385
Locação
de
imóvel
não
residencial.
Ação
renovatória. Distribuição do ônus da prova à
autora. O recurso deveria ter sido interposto
contra a primeira decisão que causou o suposto
gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno,
manifestado o seu inconformismo, operou-se
a preclusão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão, integrada por embargos declaratórios, que, em ação renovatória,
determinou que a autora depositasse os honorários periciais fixados em
R$8.000,00 (fls. 529).
Sustenta a agravante, em suma, que as partes
requereram a produção de prova pericial para apurar o valor de aluguel
mínimo do imóvel objeto da lide. Afirma que há evidente erro material no
despacho saneador, o qual determinou que os honorários periciais deverão
ser suportados apenas pela Interbelle. Acrescenta que não há que se falar
em preclusão quando se trata de erro material, que, de acordo com
entendimento jurisprudencial, é matéria de ordem pública. Ressalta que a
decisão saneadora contrariou o disposto no art. 95, do CPC. Por isso,
requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a
apresentação de contraminuta (fls. 534 e 540/547).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186558-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.835
3
É o relatório.
Cuida-se de ação renovatória de locação não
residencial que tem por objeto o imóvel situado no Grand Plaza Shopping,
loja no 003, ocupado pela agravante desde 01.07.2015, pelo prazo de 60
meses. Alega a requerente que preenche todos os requisitos previstos no
art. 51 da Lei 8.245/91, fazendo jus, portanto, à renovação do contrato pelo
prazo de cinco anos a partir de 30.06.2020, com o mesmo valor do aluguel
atualmente pago, qual seja, o valor mínimo de R$9.234,59 e aluguel
percentual de 6% sobre o faturamento bruto (fls. 12/17).
Citada, a requerida apresentou contestação, na qual
afirmou a ausência dos requisitos previstos no art. 71, inciso II, da Lei
8.245/9, determinando-se a imediata expedição de mandado de despejo ou,
subsidiariamente, a fixação do aluguel em valor condizente com a realidade
do mercado (fls. 317/327).
Após a réplica, com o pedido de produção de prova
pericial a fim de se apurar o valor de aluguel mínimo, foi proferida a r.
decisão saneadora, que deferiu o exame e nomeou a perita Flávia Aruta
Mantovani, determinando à autora o pagamento dos honorários periciais (fls.
502/503).
A expert estimou seus honorários em R$13.760,00,
valor que foi reduzido pelo MM. Juízo de origem para R$8.000,00, cujo
depósito foi determinado à parte autora, no prazo de 5 dias, dando ensejo à
interposição do presente recurso.
O recurso não pode ser conhecido, em razão da
preclusão consumada.
Como se percebe, a decisão copiada às fls. 502/503,
disponibilizada no DJE de 04.06.2020, já trazia em si o pressuposto recursal
básico, que é o prejuízo que a parte entende ter sofrido diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186558-51.2020.8.26.0000 -Voto no 35.835
4
provimento jurisdicional no tocante à distribuição do ônus da prova.
Nesse contexto, interposto o recurso apenas em
06.08.2020, a pretensão recursal encontra-se fulminada pela preclusão, o
que impede a reapreciação da matéria e o conhecimento do recurso.
De todo modo, apenas a título de registro, consigne-se
que o entendimento do MM. Juiz a quo sobre a questão se alinha ao desta
E. Corte, que a remuneração do perito deve ser paga pela parte que
requereu o exame, nos termos do art. 95 do CPC.
Enfim,
ainda
que
o
recurso
comportasse
conhecimento, o caso seria de confirmação da decisão agravada.
Ante o exposto, revogo a liminar concedida nesta
instância e não conheço do recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator